Tribunal: TJES
Processo: 5009361-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009361-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra decisão (Id n. 15861683 – autos originários), proferida Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, nos autos da Ação Civil Pública, concedeu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos:

1)
INTIME-SE
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para ciência da presente decisão e para informar as provas que pretende produzir. Prazo de 15 (quinze) dias.

2)
INTIME-SE
o MUNICÍPIO DE ARACRUZ para ciência da presente decisão e para informar as provas que pretende produzir. Prazo de 15 (quinze) dias.

3) Na
mesma intimação contida no ITEM 2
, iniciar-se-ão os prazos adiante indicados:

3.1) No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, interditar poços escavados irregularmente e apresentar estudo técnico que indique a viabilidade de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) voltado à recomposição da área correspondente aos poços ou, na sua impossibilidade, a justificativa e o encaminhamento técnico mais adequado à mitigação de impactos urbano-ambientais.

3.2) No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico (projeto de regularização fundiária), observando os itens “1.1” a “1.1.1-h” da exordial.

3.3) No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico que indique a viabilidade de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) voltado à recuperação das áreas de preservação permanente com vegetação suprimida, em que possa ser avaliada a possibilidade de identificação e alcance do
status quo ante
do corpo hídrico adjacente e da vegetação pertinente às margens.

3.4) No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico que indique a viabilidade de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) voltado aos impactos do loteamento sobre o lençol freático, tendo em vista a sua característica de superficialidade em alguns pontos da ocupação (com destaque para a demarcação de lotes e o esgotamento sanitário), fazendo-se necessária a realização de sondagem em diversos pontos.

3.5)
No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico que indique a viabilidade realização de compensação ambiental por todas as eventuais não conformidades verificadas no loteamento, incluindo, sendo a hipótese, previsão de barreiras naturais e/ou artificiais na área de preservação permanente.

3.6) No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico que permita análise para adequada demarcação urbanística, mediante levantamento da situação da área do loteamento a ser regularizado, devendo considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público, quando for o caso, contendo no estudo, na forma do artigo 19, parágrafo primeiro, da Lei 13.465/2017, os seguintes documentos: planta e memorial descritivo da área a ser regularizada, nos quais constem suas medidas perimetrais, área total, confrontantes, coordenadas georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites, números das matrículas ou transcrições atingidas, indicação dos proprietários identificados e ocorrência de situações de domínio privado com proprietários não identificados em razão de descrições imprecisas dos registros anteriores; planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área constante do registro de imóveis.

3.7) No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico e/ou memorial descritivo, plantas e projetos executivos para indicar a viabilidade e/ou a necessidade de intervenções adequadas relacionadas: à implantação de sistema de drenagem pluvial; à demarcação de quadras e lotes; à colocação de meios-fios e sarjetas, de forma compatível com a extensão das vias; à implantação de nivelamento e pavimentação do sistema viário, de molde a viabilizar o acesso a todas as áreas do bairro, bem como a integração com núcleos habitacionais adjacentes; implantação de arborização das vias públicas; cercamento das áreas verdes, institucionais e de preservação permanente; à necessidade de adequação dos postes de iluminação pública aos padrões estabelecidos pela ESCELSA, de modo a garantir o adequado acesso à energia elétrica aos lotes delimitados no projeto urbanístico, de forma consentânea à qualidade do serviço e segurança dos usuários; à necessidade de instalação redes de distribuição, hidrômetros e reservatório, como forma de garantir o adequado abastecimento de água potável a todas as quadras do loteamento, com a execução das obras necessárias à derivação, condução, armazenamento e distribuição da água, conforme projeto executivo e prazos mencionados; à regularização e/ou à retirada dos poços particulares escavados com o objetivo de captar água potável, tendo em vista o risco à saúde pública que representam, dado que se encontram próximos a valões e fossas negras; à implementação de sistema de esgotamento sanitário em toda a extensão do loteamento, contemplando as atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente (incluindo-se, no mínimo, 2 quilômetros de rede de esgoto, sistema de elevatórias e estação de tratamento, esta dimensionada conforme levantamento topográfico); à viabilidade e/ou necessidade de sistema estático, composto por fossas sépticas e sumidouros, observando a impossibilidade de haver risco de contaminação de lençol freático.

3.8) No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar relatório de qualquer espécie de edificação em lotes pertencentes a área objeto destes autos, que porventura ainda estejam desocupados até a data da propositura da presente ação – de modo que o aludido estudo possa servir de parâmetro para eventual adoção de medida cabível, em procedimento próprio, com vistas à proteção das áreas; todavia, sem prejuízo, proceder à afixação de placa indicativa da vedação de ocupação/edificação dos lotes pertencentes a área objeto destes autos e, ainda, a averbação das restrições de compra e venda de qualquer lote pertencente a área objeto destes autos, perante o Cartório de Registro Imobiliário.

3.9) Em conjunto com o item acima, porém, de
forma imediata
, vedar a realização de qualquer espécie de novas edificações.

3.10) No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, elaborar os estudos indicados nos itens “1.4” a “1.5.12”.

3.11) O não cumprimento das medidas acima postas fomentará: (a) a incidência de multa pecuniária, em desfavor da Municipalidade, na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), pelo prazo de 90 (noventa) dias, destinada ao Fundo Municipal do Meio Ambiente; (b) eventual medida em desfavor de gestores públicos.

3.12) Por se tratar de
prazos de cunho material
, em que pese decorrentes de ordem judicial, devem ser
contabilizados em dias corridos
, tal como preceitua o art. 219, parágrafo único, do CPC.

3.13) Demais pedidos serão apreciados posteriormente, todavia,
advirto à Municipalidade
que ao cumprimento das medidas acima deverá observar os demais pedidos, no que se mostrarem correlacionados, sempre observando a necessidade de apresentação de ART e/ou RRT.

3.14)
DETERMINO
a intimação do Município de Aracruz/ES e, ainda, do(a) Exmo(a). Prefeito(a) e dos(as) Secretário(a) de Meio Ambiente e Secretário(a) de Obras.

4) Decorridos os prazos acima, com ou sem manifestação,
INTIME-SE
o
Parquet
para que analise o cumprimento das medidas, o que somente se aceitará mediante documentação que permita a verificação analítica de cada ponto, notadamente sob o aspecto técnico ambiental (Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente - CAOA), considerando que o
Parquet
possui núcleo de apoio técnico para tal finalidade. Prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Irresignado, o Município agravante sustenta, em síntese, que
(I)
a violação ao princípio da separação de poderes;
(II)
não há nos autos informações capazes de demonstrar que o Município de Aracruz possui orçamento suficiente para arcar com todos os pedidos deferidos na decisão liminar;
(III)
as providências relativas ao Loteamento em referência devem ficar adstritas ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração;
(IV)
por se tratar de parcelamento irregular do solo, é certo que houve um ou demais agentes loteando a área, devendo a eles ser inicialmente direcionada a execução das infraestruturas necessárias;
(V)
a impossibilidade de cumprimento do que exposto no item 3.1 e 3.2 da decisão judicial.

Por fim, pleiteia a reforma da r. decisão, no sentido de que seja desobrigado a cumprir as determinações contidas no
decisum
objurgado.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 3421330, indeferiu o pedido defeito suspensivo.

Contrarrazões de Id nº 4590597, pugnando pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça de Id nº 5522056, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo total improvimento deste.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos
de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra decisão (Id n. 15861683 – autos originários), proferida Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, nos autos da Ação Civil Pública, concedeu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos:

1)
INTIME-SE
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para ciência da presente decisão e para informar as provas que pretende produzir. Prazo de 15 (quinze) dias.

2)
INTIME-SE
o MUNICÍPIO DE ARACRUZ para ciência da presente decisão e para informar as provas que pretende produzir. Prazo de 15 (quinze) dias.

3) Na
mesma intimação contida no ITEM 2
, iniciar-se-ão os prazos adiante indicados:

3.1) No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, interditar poços escavados irregularmente e apresentar estudo técnico que indique a viabilidade de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) voltado à recomposição da área correspondente aos poços ou, na sua impossibilidade, a justificativa e o encaminhamento técnico mais adequado à mitigação de impactos urbano-ambientais.

3.2) No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico (projeto de regularização fundiária), observando os itens “1.1” a “1.1.1-h” da exordial.

3.3) No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico que indique a viabilidade de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) voltado à recuperação das áreas de preservação permanente com vegetação suprimida, em que possa ser avaliada a possibilidade de identificação e alcance do
status quo ante
do corpo hídrico adjacente e da vegetação pertinente às margens.

3.4) No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico que indique a viabilidade de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) voltado aos impactos do loteamento sobre o lençol freático, tendo em vista a sua característica de superficialidade em alguns pontos da ocupação (com destaque para a demarcação de lotes e o esgotamento sanitário), fazendo-se necessária a realização de sondagem em diversos pontos.

3.5)
No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico que indique a viabilidade realização de compensação ambiental por todas as eventuais não conformidades verificadas no loteamento, incluindo, sendo a hipótese, previsão de barreiras naturais e/ou artificiais na área de preservação permanente.

3.6) No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico que permita análise para adequada demarcação urbanística, mediante levantamento da situação da área do loteamento a ser regularizado, devendo considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público, quando for o caso, contendo no estudo, na forma do artigo 19, parágrafo primeiro, da Lei 13.465/2017, os seguintes documentos: planta e memorial descritivo da área a ser regularizada, nos quais constem suas medidas perimetrais, área total, confrontantes, coordenadas georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites, números das matrículas ou transcrições atingidas, indicação dos proprietários identificados e ocorrência de situações de domínio privado com proprietários não identificados em razão de descrições imprecisas dos registros anteriores; planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área constante do registro de imóveis.

3.7) No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico e/ou memorial descritivo, plantas e projetos executivos para indicar a viabilidade e/ou a necessidade de intervenções adequadas relacionadas: à implantação de sistema de drenagem pluvial; à demarcação de quadras e lotes; à colocação de meios-fios e sarjetas, de forma compatível com a extensão das vias; à implantação de nivelamento e pavimentação do sistema viário, de molde a viabilizar o acesso a todas as áreas do bairro, bem como a integração com núcleos habitacionais adjacentes; implantação de arborização das vias públicas; cercamento das áreas verdes, institucionais e de preservação permanente; à necessidade de adequação dos postes de iluminação pública aos padrões estabelecidos pela ESCELSA, de modo a garantir o adequado acesso à energia elétrica aos lotes delimitados no projeto urbanístico, de forma consentânea à qualidade do serviço e segurança dos usuários; à necessidade de instalação redes de distribuição, hidrômetros e reservatório, como forma de garantir o adequado abastecimento de água potável a todas as quadras do loteamento, com a execução das obras necessárias à derivação, condução, armazenamento e distribuição da água, conforme projeto executivo e prazos mencionados; à regularização e/ou à retirada dos poços particulares escavados com o objetivo de captar água potável, tendo em vista o risco à saúde pública que representam, dado que se encontram próximos a valões e fossas negras; à implementação de sistema de esgotamento sanitário em toda a extensão do loteamento, contemplando as atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente (incluindo-se, no mínimo, 2 quilômetros de rede de esgoto, sistema de elevatórias e estação de tratamento, esta dimensionada conforme levantamento topográfico); à viabilidade e/ou necessidade de sistema estático, composto por fossas sépticas e sumidouros, observando a impossibilidade de haver risco de contaminação de lençol freático.

3.8) No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar relatório de qualquer espécie de edificação em lotes pertencentes a área objeto destes autos, que porventura ainda estejam desocupados até a data da propositura da presente ação – de modo que o aludido estudo possa servir de parâmetro para eventual adoção de medida cabível, em procedimento próprio, com vistas à proteção das áreas; todavia, sem prejuízo, proceder à afixação de placa indicativa da vedação de ocupação/edificação dos lotes pertencentes a área objeto destes autos e, ainda, a averbação das restrições de compra e venda de qualquer lote pertencente a área objeto destes autos, perante o Cartório de Registro Imobiliário.

3.9) Em conjunto com o item acima, porém, de
forma imediata
, vedar a realização de qualquer espécie de novas edificações.

3.10) No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, elaborar os estudos indicados nos itens “1.4” a “1.5.12”.

3.11) O não cumprimento das medidas acima postas fomentará: (a) a incidência de multa pecuniária, em desfavor da Municipalidade, na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), pelo prazo de 90 (noventa) dias, destinada ao Fundo Municipal do Meio Ambiente; (b) eventual medida em desfavor de gestores públicos.

3.12) Por se tratar de
prazos de cunho material
, em que pese decorrentes de ordem judicial, devem ser
contabilizados em dias corridos
, tal como preceitua o art. 219, parágrafo único, do CPC.

3.13) Demais pedidos serão apreciados posteriormente, todavia,
advirto à Municipalidade
que ao cumprimento das medidas acima deverá observar os demais pedidos, no que se mostrarem correlacionados, sempre observando a necessidade de apresentação de ART e/ou RRT.

3.14)
DETERMINO
a intimação do Município de Aracruz/ES e, ainda, do(a) Exmo(a). Prefeito(a) e dos(as) Secretário(a) de Meio Ambiente e Secretário(a) de Obras.

4) Decorridos os prazos acima, com ou sem manifestação,
INTIME-SE
o
Parquet
para que analise o cumprimento das medidas, o que somente se aceitará mediante documentação que permita a verificação analítica de cada ponto, notadamente sob o aspecto técnico ambiental (Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente - CAOA), considerando que o
Parquet
possui núcleo de apoio técnico para tal finalidade. Prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Irresignado, o Município agravante sustenta, em síntese, que
(I)
a violação ao princípio da separação de poderes;
(II)
não há nos autos informações capazes de demonstrar que o Município de Aracruz possui orçamento suficiente para arcar com todos os pedidos deferidos na decisão liminar;
(III)
as providências relativas ao Loteamento em referência devem ficar adstritas ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração;
(IV)
por se tratar de parcelamento irregular do solo, é certo que houve um ou demais agentes loteando a área, devendo a eles ser inicialmente direcionada a execução das infraestruturas necessárias;
(V)
a impossibilidade de cumprimento do que exposto no item 3.1 e 3.2 da decisão judicial.

Por fim, pleiteia a reforma da r. decisão, no sentido de que seja desobrigado a cumprir as determinações contidas no
decisum
objurgado.

Em decisão lançada no ID nº 3421330, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Consoante acima relatado, o presente recurso foi interposto em face de decisão liminar proferida em sede de ação civil pública.

Na inicial da ação proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o Município de Aracruz consta que, por meio do Inquérito Civil, apurou-se a existência de ocupação irregular em áreas de propriedade municipal atualmente conhecida como “Portelinha” ou “Clemente II”, situada próximo ao bairro Clemente e ao Córrego Morobá em Área de Preservação Permanente.

Relata o autor que as moradias dessa localidade são, em sua maioria, compostas por edificações precárias e isentas de saneamento básico.

Pois bem. Após análise dos autos, não verifico os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo a decisão.

Dispõe o artigo 30, inc. VIII, da CF que cabe ao Município promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

E, quando o Município é omisso em suas competências, consoante previsão constitucional, pode o Poder Judiciário intervir. Não havendo que se falar em violação ao princípio da separação de poderes, portanto.

Ademais, conforme posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, existe o poder-dever do Município de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares, mas a sua atuação deve se restringir às obras essenciais a serem implantadas em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.766/79), em especial à infraestrutura essencial para inserção na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados, sem prejuízo do também dever-poder da Administração de cobrar dos responsáveis os custos em que incorrer a sua atuação saneadora. (REsp 1164893/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 01/07/2019).

Dessa forma, embora o Município recorrente defenda que “as ações de regularização/adequação perante o Loteamento estão em andamento, o que descaracteriza a omissão do município quanto ao problema apresentado” (Id n. 3403533 - Pág. 11), a ação originária requer maior dilação probatória a confirmar se a área encontra-se em conformidade com as disposições da Lei n° 6.766/1979 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano.

Outrossim, verifica-se que as providências determinadas na decisão agravada envolvem, em síntese, a realização de estudos técnicos do loteamento, seja para fins de recuperação de áreas degradadas, seja para analisar a viabilidade e/ou necessidade de intervenções relacionadas à implantação de infraestrutura. De forma que não está caracterizado prejuízo ao Município, posto que
não há ordem imediata de execução de obras.

Desta forma, concluo que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela possui o intuito de possibilitar o cumprimento de medidas com caráter eminentemente social e não extrapola o controle de legalidade a ser realizado pelo Judiciário em relação às políticas públicas.

Quanto ao prazo para execução dos estudos, não há elementos nos autos a comprovar a impossibilidade, ou excessiva dificuldade, de cumprimento da determinação judicial dentro do prazo fixado.

Em relação à multa cominatória, é consabido que deve conduzir ao cumprimento da obrigação de modo razoável e não inviabilizar o seu adimplemento.

A redução ou limitação da multa cominatória é admitida, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade, quanto para se evitar o enriquecimento ilícito.

No caso em exame, não se pode vislumbrar,
prima facie
, a desproporcionalidade da multa fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), pelo prazo de 90 (noventa) dias, mormente se considerando o valor social da medida antecipatória.

Desse modo, não há qualquer ilegalidade no arbitramento da multa diária, na medida em que o Código de Processo Civil a estabeleceu, especificamente, para os casos de cumprimento de obrigação de fazer, sendo essa a situação dos autos.

Por todo o exposto,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

No caso em apreço, não se compreende a recalcitrância da municipalidade em atender às determinações contidas na r. decisão, em especial referente aos prazos para cumprimento, pois a situação descrita nos autos, referente a ocupação irregular em área de preservação permanente, remonta o ano de 2008, conforme consta nos autos de origem através do relatório de constatação de Id nº 7320312, expedidos pelo próprio Município recorrente.

Por oportuno, destaco que as determinações, em sua grande maioria se referem a realização de estudos técnicos com a finalidade de indicar a viabilidade de regularização fundiária, de recuperação da área degradada, compensação ambiental, dentre outras medidas necessárias para minimizar o impacto da ocupação irregular objeto da referida ação civil pública.

Somado a tal fato, nota-se que os argumentos apresentados pelo Município recorrente são insuficientes para comprovar a probabilidade de seu direito,
assim como o
risco
iminente de
dano
grave, de difícil ou impossível reparação, de modo a justificar qualquer alteração na decisão impugnada.

Assim, considerando os termos do art. 30, inciso VIII da Constituição Federal (1), na ausência de ações efetivas por parte do Município recorrente, nada impede que o Poder Judiciário seja provocado para intervir, como na hipótese em apreço.

Além disso, a d. Procuradoria de Justiça, atenta a situação narrada nos autos, deixou consignado o seguinte:

Dito isso, não vislumbramos qualquer desproporcionalidade nas medidas impostas pela decisão recorrida, tendo em vista que se busca a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é dever de toda a coletividade, constituindo uma obrigação para os administradores públicos, obrigação esta indeclinável consoante os postulados constitucionais.

Ademais, resta evidente que, no presente caso, a concessão ao Agravado da liminar requerida, tem como escopo a proteção de um bem jurídico de maior relevância, qual seja, a preservação do meio ambiente e saúde populacional, se comparado ao alegado ônus orçamentário atribuído ao recorrente, sendo aqui invocado o princípio da proporcionalidade, onde terá maior peso o bem da vida que for mais relevante.

Outrossim, no que tange ao ponto específico da multa pecuniária na importância de R$1.000,00 (mil reais), para a hipótese de não cumprimento das medidas, da mesma forma não vislumbro razão para reforma.

A razão dessa assertiva reside no fato de que tal sanção tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessário para garantir a efetividade do cumprimento das medidas indicadas.

Além disso, imperioso destacar que a multa somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial e, portanto, não vislumbro nenhuma razão para conceder o efeito almejado no presente recurso.

É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

Não há balizas objetivas para a fixação do valor da multa. Em todo caso, ele deve ser o suficiente para estimular o cumprimento da ordem judicial. Por isso que, diante das circunstâncias do caso concreto (situação econômica das partes, tempo de resistência do devedor, vantagens por ele carreadas com o descumprimento, inércia injustificada etc.), o
quantum
pode superar aquele que se atribui ao bem jurídico visado, principalmente, pelo longo período de tempo em que, de forma injustificada, a ordem judicial foi desprezada.(2)

Esse ponto merece realce, porque, na hipótese de fixação de multa, a relação de proporcionalidade entre o valor da obrigação principal e o da multa não deve ser vista como uma parte isolada no final do processo, mas como uma etapa que se inicia com uma decisão judicial, se desenvolve com desprezo por ela, se encerra com o seu cumprimento.

Dessa forma, pelo menos a priori, entendo que a multa arbitrada, na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa e a relevância do direito em litígio.

Nesse contexto, não se vislumbra, no presente momento recursal, a probabilidade do direito afirmado, sendo certo que o perigo de dano milita em favor do meio ambiente e da coletividade.

Ante o exposto e levando em consideração a fundamentação aduzida pelo Desembargador antecessor ao analisar o pleito liminar recursal,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

1.
Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

2.
TALAMINI, Eduardo.
Tutela relativa aos deveres de fazer e de não f
azer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa. São Paulo: RT, 2003. FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 485: “Dispõe a lei que para vencer a recalcitrância do devedor o juiz pode fixar multa diária, cuja incidência dia a dia seja capaz de atemorizá-lo quanto ao dano patrimonial que sofrerá, de tal maneira que o faça abandonar aquele estado de inércia. A técnica das astreintes exige que a mesma não tenha compromisso de proporcionalidade com a obrigação principal para que o devedor capitule diante de seu montante avassalador”. No mesmo sentido: MARINONI, Luiz Guilherme.
Técnica processual e tutela dos direitos.
São Paulo: RT, 2004, p. 396.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS. MEIO AMBIENTE E COLETIVIDADE. MULTA. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1)
Na origem trata-se de ação civil pública ajuizada em face do Município de Aracruz que, por meio do Inquérito Civil, apurou-se a existência de ocupação irregular em áreas de propriedade municipal atualmente conhecida como “Portelinha” ou “Clemente II”, situada próximo ao bairro Clemente e ao Córrego Morobá em Área de Preservação Permanente.

2)
Dispõe o artigo 30, inc. VIII, da CF que cabe ao Município promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

3)
As providências determinadas na decisão agravada envolvem, em síntese, a realização de estudos técnicos do loteamento, seja para fins de recuperação de áreas degradadas, seja para analisar a viabilidade e/ou necessidade de intervenções relacionadas à implantação de infraestrutura. De forma que não está caracterizado prejuízo ao Município, posto que não há ordem imediata de execução de obras.

4)
Os argumentos apresentados pelo Município recorrente são insuficientes para comprovar a probabilidade de seu direito,
assim como o
risco
iminente de
dano
grave, de difícil ou impossível reparação, de modo a justificar qualquer alteração na decisão impugnada.

5)
A
multa fixada na decisão recorrida tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessário para garantir a efetividade do cumprimento das medidas indicadas.

6)
Nesse contexto, não se vislumbra, no presente momento recursal, a probabilidade do direito afirmado, sendo certo que o perigo de dano milita em favor do meio ambiente e da coletividade.

7)
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.